Tribunal: TJPA
Processo: 0001257-33.2009.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001257-33.2009.8.14.0017

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Floresta do Araguaia – PA contra acórdão que reconheceu a regularização da representação processual do SINTEPP e manteve sua legitimidade ativa em ação de cobrança. Alega omissão quanto à análise da preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão ao deixar de enfrentar expressamente a tese de preclusão da regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado considerou sanada a irregularidade e, ao assim decidir, afastou de forma implícita a alegação de preclusão.

Não há omissão quando o julgador já apresenta fundamento suficiente para decidir.

4.Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito.

5.A oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A regularização da representação processual, ainda que extemporânea, afasta, de forma implícita, a alegação de preclusão.

2.O julgador não está obrigado a responder todas as teses quando já apresenta fundamento suficiente para decidir.

A oposição de embargos configura prequestionamento, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 223.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PA,
em face do v. Acórdão de
Id.
2639111
, no qual por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela municipalidade contra decisão que reconheceu a regularização da representação processual do SINTEPP e manteve a legitimidade ativa da parte autora.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP, visando ao pagamento de vencimentos de servidores públicos municipais. O juízo de primeiro grau, ao constatar irregularidade na representação processual do sindicato, determinou a sua regularização sob pena de extinção do feito. A parte autora não cumpriu a determinação no prazo estipulado, vindo a regularizar sua representação apenas dois anos após a decisão inicial.

Em sede recursal, o Município suscitou, entre outras questões, a preclusão do direito à regularização da representação processual, arguindo que o prazo para tal já se encontrava exaurido, o que inviabilizaria a continuidade válida do feito. Contudo, o acórdão recorrido entendeu que a juntada posterior de documentos foi suficiente para sanar a irregularidade sem acarretar nulidade processual.

Em suas razões recursais, o Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da tese de preclusão temporal para a regularização da representação processual. Sustenta que tal omissão compromete o exame integral da controvérsia, sendo imprescindível ao futuro manejo de recurso especial. Aponta, ainda, obscuridade na fundamentação do acórdão, por não ter enfrentado de forma expressa a tese jurídica de que a regularização realizada após dois anos da intimação caracteriza hipótese de preclusão consumativa, nos moldes do art. 223 do CPC e do princípio da segurança jurídica.

O Embargante aduz, ainda, que a ausência de manifestação sobre essa tese específica compromete o devido processo legal e enseja violação à autoridade da coisa julgada formal, uma vez que a decisão de primeiro grau que determinou a regularização transitou em julgado quanto à sua obrigatoriedade.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar omissão, com prequestionamento, e atribuição de efeito modificativo ao acórdão, a fim de reconhecer a preclusão pela ausência de regularização da representação processual, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id.

27344515.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Analisando o teor do Acórdão embargado, bem como a Decisão Monocrática que lhe deu origem, verifica-se que a questão da representação processual foi expressamente enfrentada e decidida. Ambas as decisões, de forma clara e coesa, concluíram pela validade do ato que sanou a irregularidade.

A Decisão Monocrática, mantida integralmente pelo Acórdão, foi taxativa ao afirmar:

"Inicialmente, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial, não merece acolhimento a preliminar de irregularidade da procuração outorgada ao patrono da causa, uma vez que o SINTEPP acostou a documentação necessária para sanar a referida irregularidade (Id. 11028343 – Pág. 7 a Id. 11028347 – Pág. 4),
não
havendo razão para a extinção do processo sem a resolução do mérito." (grifos nossos)

O Acórdão embargado, ao julgar o Agravo Interno interposto pelo Município, reiterou e confirmou este entendimento, como se extrai do Voto condutor:

"Inicialmente, conforme destacado na decisão recorrida, bem como no parecer ministerial, não merece acolhimento a preliminar de irregularidade da

procuração outorgada ao patrono da causa, uma vez que o SINTEPP acostou a documentação necessária para sanar a referida irregularidade, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito." (grifos nossos)

Ora, ao se afirmar categoricamente que a irregularidade foi "devidamente sanada" e que "não há razão para a extinção do processo", esta Turma Julgadora, de forma implícita, mas inequívoca, rechaçou a tese de preclusão. A validação da regularização tardia significa, por consequência lógica, o afastamento de qualquer óbice temporal que pudesse invalidá-la.

Cumpre-nos lembrar que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja,
no caso, o órgão colegiado considerou que o saneamento do vício, ainda que extemporâneo, atingiu sua finalidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, afastando, por conseguinte, a penalidade de extinção do feito.

O que se percebe, na verdade, é o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via oblíqua, a rediscussão do mérito da questão preliminar, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

Ademais, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado prequestionamento ficto, segundo o qual a simples oposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado no Acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025